Tribunal: TJPA
Processo: 0808056-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808056-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0808056-22.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Osvaldo Brito de Medeiros Neto (OAB/PA nº 25.332)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras

PACIENTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)

NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial,
não basta a mera contraposição, como pretende a defesa, entre as alegações do impetrante de que a autorização pra ingresso no domicílio ocorreu mediante coação e os depoimentos em sentido contrário dos policiais militares perante a autoridade policial, bem como o vídeo gravado pelos policiais para registro da diligência. Referida tese defensiva necessita de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na estreita via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA –
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada e mantida para garantida da ordem pública em razão da periculosidade da conduta revelada pelo modus operandi, sendo apreendido com o agente além de relevante quantidade de droga, petrechos para traficância - 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam insuficientes as medidas previstas no art.319 do CPP –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Uirá Silva (OAB/PA nº 21.923)
em favor
BRUNO GEMAQUE PIRES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Ponta de Pedras
.

Narra o impetrante que a paciente
BRUNO GEMAQUE PIRES
é réu na Ação Penal nº
0800344-49.2023.8.14.0042
, em trâmite na
Vara Única de Ponta de Pedras,
sob a acusação de ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Explana que o paciente foi preso em flagrante, sendo sua custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia no dia 28/04/2023. Aduz, preliminarmente, a nulidade das provas constantes no auto de prisão em flagrante, pois decorreriam de invasão domiciliar pela força policial sem mandado judicial. Argumenta ainda que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, pleiteando sua revogação. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medias cautelares não privativas de liberdade.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da custódia do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Preliminarmente, pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Sem maiores delongas, entendo que a alegação de ilicitude das provas obtidas a partir de violação de domicílio não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, pois tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição, como pretende a defesa, entre as alegações do impetrante de que a autorização pra ingresso no domicílio ocorreu mediante coação e os depoimentos em sentido contrário dos policiais militares perante a autoridade policial, bem como o vídeo gravado pelos policiais para registro da diligência. Referida tese defensiva necessita de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na estreita via eleita.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça, como, por exemplo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM
.
ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR PELA POLÍCIA
. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(...)

3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário,
o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ
.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no HC 760.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não conheço do
mandamus
nesta parte, por inadequação da via eleita.

2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo exarado na audiência de custódia em 28/04/2023:

“(...)
Analiso a necessidade de medida constritiva, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A primeira exigência a se observar, ao se apreciar a viabilidade do decreto preventivo, cinge-se à existência do crime, comprovado por laudo de exame de corpo de delito, documentos, ou qualquer outra que demonstre a ocorrência do ilícito penal, não servindo apenas a suspeita ou indício da existência do fato típico.

Como pressuposto de admissibilidade para o decreto da prisão preventiva: a autoria delitiva, por sua vez, deve restar demonstrada razoavelmente, não necessitando, todavia, de prova robusta a indicar o agente da conduta ilícita, bastando a presença de elementos probatórios ainda que não concludentes ou inequívocos.

Analisando os requisitos da prisão preventiva, como medida de exceção, a qual deve ser decretada tão-somente em hipóteses especiais, quando, na forma do art. 312 do CPP, se verificar a existência de prova do crime e indício suficiente de autoria, mostrando-se necessária a providência para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver.

Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do(s) acusado(s), devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e da apreensão da droga e balança de precisão. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da
garantia da ordem pública
. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes. No município de Ponta de Pedras o crime de tráfico de drogas vem crescendo exponencialmente, apesar dos esforços das polícias militares e civil e da posição firme da ilustre e combativa Promotora de Justiça.

A jurisprudência tem se manifestado nesse sentido:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA. 1.A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 5,3 gramas de substância entorpecente, “PEDRA DE ÓXI”, em uma única pedra esfarelada, e a periculosidade do paciente que possui extenso rol de antecedentes criminais (ID. Num. 10878734 - Pág. 3/5), condenado e reincidente, bem como no momento dos fatos estava com monitoração eletrônica, descumprindo as obrigações do cumprimento de pena em regime aberto. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa” (11979372, 11979372, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29).

Ressalte-se que foi apreendida grande quantidade de drogas, que certamente seria comercializada durante os festejos em Ponta de Pedras.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal
DECRETO a prisão preventiva
de
BRUNO GEMAQUE PIRES

Consta, ainda, da última decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 08/05/2023:

“De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista.

Cuida-se de aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual.

No presente caso, adianto que o presente pleito não merece prosperar, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto entendo que não houve mudança no panorama processual, estando o feito em regular processamento e ainda em sua fase embrionária aguardando a conclusão do Inquérito.

Historiando os autos, observo que o acusado foi preso em flagrante delito no último dia 27/04/2023, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar, quando teria sido encontrada 331g de substância entorpecente análoga à maconha, ou seja, quantidade significativa de droga, conforme Laudo de constatação provisório (Id. 91786465 - Pág. 9), além de balança de precisão.

Realizada audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do flagranteado (Id.91825688).

Note-se que a prisão do acusado foi avaliada recentemente, e o processo ainda está em sua fase inicial, aguardado o prazo para conclusão do inquérito policial, e havendo necessidade da manutenção da custódia.

Some-se a isso que, eventuais condições subjetivas favoráveis do requerente, isoladamente, não obstam a prisão cautelar, quando as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos presentes autos, cujo
modus operandi
empregado para a prática do ato delituoso confirma a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente.

De mais a mais, levo em consideração a natureza e as circunstâncias do crime imputado ao requerente, para o fim de manter sua custódia cautelar, com vistas a salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e futura aplicação da lei penal, ficando assegurada nova avaliação do pedido por ocasião da apresentação da Defesa Prévia.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PRESENTE PLEITO LIBERATÓRIO
, mantendo a prisão preventiva de
BRUNO GEMAQUE PIRES
.”

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante, pois, como observado pelo juízo coator, foi apreendida razoável quantidade de entorpecentes (331g de maconha), além de apetrechos para traficância (balança de precisão), evidenciando o risco à ordem pública, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado do STJ, a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas
.

(...)

3.
Agravo improvido
.”
(STJ, AgRg no HC 787.557/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 14/02/2023) (grifo nosso)

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com o art
.
312
do
Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso,
observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante na posse de variada e significativa quantidade de droga - 826 g de maconha, 59 g de cocaína, 46 g de crack, 37 frascos de lança-perfume, bem como balanças de precisão
e cadernetas com anotações relativas ao tráfico.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 721.617/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela apreensão de drogas - cerca de 700g de maconha, 11g de cocaína, uma balança de precisão
, celulares e dinheiro em espécie,
contexto que demonstra a necessidade da medida para resguardar a ordem pública
. Precedentes do STJ.

4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 715.061/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
PROCESSUAL PENAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
.
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
.
ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA, NO CASO
.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
.

2. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 603.084/TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente pela alegada inidoneidade da fundamentação apresentada pelo juízo, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, a
denego
.

É como voto.

Belém, 14/07/2023